Tribunal: STF
Processo: ARE 1384148
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA LEI MAIOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, maneja agravo J.M.T. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, afronta aos “princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, isso porquê a aplicação da fração de 2/3 com base no tempo em que as supostas condutas teriam sido praticadas mostra-se demasiadamente injusta por afrontar de sobremaneira a Constituição Federal”. Aponta-se inexistência de “qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o Recorrente tenha praticado as supostas condutas, muito menos existe a comprovação de que o número de infrações praticadas seriam em patamar suficiente a ensejar a aplicação da desarrazoada fração de 2/3 (dois terços)”. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XLVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para alterar a fração de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) para 2/3 (dois terços), redimensionando as penas para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável (arts. 213 e 217-A do Código Penal), mantidos os demais termos da condenação. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. ARTS. 217-A E 213, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM 2/3. NÚMERO DE CRIMES INDETERMINADO. LONGO PERÍODO DE TEMPO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No tocante ao patamar de aumento aplicável em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva, prevalece nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que deve ser aplicada a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 



    2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, não obstante a regra geral para a escolha da quantidade de aumento de pena pelo reconhecimento do crime continuado esteja atrelada ao número de infrações praticadas pelo agente, nas hipóteses de crimes sexuais praticados durante longo período – como na espécie, em que os delitos foram praticados por considerável lapso temporal –, torna-se inviável a exigência de quantificação exata do número de eventos criminosos, mostrando-se adequado, em tais situações, o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto no art. 71, caput, do CP. 



    3. Na espécie, reconhecendo as instâncias ordinárias que a vítima foi abusada por diversas vezes, dos 7 ou 8 aos 15 anos de idade, isto é, ao longo de 7 anos, revela-se adequado o restabelecimento do aumento aplicado pelo Juízo de primeiro grau, na fração de 2/3, nos termos do decisum agravado, que não merece reparos.



    4. O princípio do non reformatio in pejus diz respeito à vedação prevista no art. 617, do CPP de que, em recurso exclusivo da defesa, seja proferida decisão que torne mais gravosa a situação do réu, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a alteração da fração de aumento para 2/3 foi realizada na apreciação de recurso especial interposto pelo Parquet, contra acórdão da Corte local, que, reformando em parte a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, alterou o patamar de aumento anteriormente aplicado.



    5. Agravo regimental não provido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” . 



    Nesse diapasão, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador do princípio da individualização (art. 5º da Lei Maior), bem como do princípio da proporcionalidade, demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição de afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, quanto à fração da continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, Esta Suprema Corte já assentou que “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (ARE 1.248.628/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 31.01.2020). Colho precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais” (ARE 1.206.698-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável praticado contra 16 crianças, em continuidade delitiva. Condenação. Pleito de desclassificação para as contravenções penais de perturbação da tranquilidade ou importunação ofensiva ao pudor. 4. Suposta violação aos princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da pena. Decreto condenatório lastreado em boletins de ocorrência e nos depoimentos das vítimas. 5. Tese recursal que demanda revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 797.764-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.8.2014).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 9. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrentes, rechaçou as teses defensivas e julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo MP/ES para o fim de condenar (a) o recorrente J.S.H. pela prática do delito de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, em continuidade delitiva (art. 228, na forma do art. 71, ambos do CP), e do delito de advocacia administrativa (art. 321, parágrafo único, na forma do art. 29, todos do CP), às penas, respectivamente, de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa, à fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, reprimenda a ser cumprida em regime aberto e substituídas por 02 (duas) restritivas de direito; e (b) o recorrente J.E.R.M. pela prática do crime de advocacia administrativa (art. 321, parágrafo único, do CP) à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, e à sanção pecuniária de 42 (quarenta e dois) dias-multa, a fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 10. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recursos Extraordinários, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 11. Agravos Regimentais a que se nega provimento” (ARE 1.100.756-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 3. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 206.180-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora